Tribunal: TJPA
Processo: 0001346-21.2012.8.14.0027
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001346-21.2012.8.14.0027

EMBARGANTE: SONIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A JUSTIFICAR SUA MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a sanear a decisão ora embargada, para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), ausente fundamentação idônea a justificar fração diversa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar o (s) seguintes questionamento (s): i) sanear alegada omissão na decisão ora impugnada que deixou de retificar a fração de diminuição da pena em decorrência da causa especial do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 619, do CPP, os Embargos de Declaração têm por objetivo dirimir qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

4. Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à reanalise fático-probatória da matéria, sendo forçoso rejeitá-lo sempre que as teses aventadas pela embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado. Precedentes.

5. Na hipótese, compreendo que a matéria aduzida nos presentes aclaratórios trata-se de inovação recursal ora suscitada pela defesa, não abordada no Recurso de Apelação Criminal anteriormente veiculado nesta instância, a prejudicar a sua apreciação.

6. Ao compulsar o édito condenatório, verifica-se que o magistrado a quo aplicou a fração de 1/2 (metade) para a redução da pena aplicada, considerando a natureza do entorpecente, em consonância com a jurisprudência vigente do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ, que no julgamento do Recurso Especial nº 1.887.511/SP, passou a adotar o posicionamento
“de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para modulação da fração da causa de aumento prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria da pena”
(AgRg no HC nº 998.806/SP (2025/0146789-1), Relator (a): Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª – Sexta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 30/06/2025).

7. Destarte, não verifico qualquer ilegalidade apta a justificar a modificação da decisão ora impugnada, de ofício.

8. Desta forma, observo que a ora embargante utiliza-se dos Embargos de Declaração como se fosse uma segunda apelação. Se a defesa não concordava com a condenação nos moldes prefixados na dosimetria feita pelo juízo a quo, deveria ter postulado a alteração na via recursal própria, pois os Embargos de Declaração não se mostram adequados à revisão do julgado. Destaco, ainda, que a revisão da dosimetria, de ofício, em segundo grau de jurisdição somente ocorre quando há manifesta ilegalidade, o que não vislumbro na hipótese.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

9. Embargos conhecidos e rejeitados, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:

1. A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão analisou detalhadamente as razões pelas quais a decisão do relator não merecia reparos, abordando todas as alegações da defesa. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619. Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP (2024/0196400-1), Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, 2ª T., J. 09/04/2025, P. 23/04/2025; STJ, AREsp nº 2.458.518/RS (2023/0311965-7), Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 10/12/2024, P. 16/12/2024; STJ, AgRg no HC nº 998.806/SP (2025/0146789-1), Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, 6ª – T., J. 24/06/2025, P. 30/06/2025; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 959.053/RJ (2024/0423184-1), Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, 5ª T., J. 18/03/2025, P. 26/03/2025; TJ/PR, ED nº 0010371-90.2024.8.16.0024, Rel.ª Des.ª DILMARI HELENA KESSLER, 1ª C.C., J. 16/02/2025, P. 18/02/2025; TJ/PA, ED nº 0011243-18.2011.8.14.0401, Rel. Des. RONALDO MARQUES VALLE, 2ª T., J. 04/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, opostos em favor de
SÔNIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA
, contra o
V. Acórdão ID 27128573
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, sob a minha relatoria, que à unanimidade,
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação Criminal
, mantendo a
condenação
da ora embargante à pena de
03 de (três) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
Razões
, ID 27455353, a defesa pugnou, em síntese, pela
reanálise
da
dosimetria da pena
, para que seja
aplicada
a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, disposta no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, em seu
patamar máximo
de
2/3 (dois terços)
, ausente fundamentação idônea para sua fixação em fração diversa.

Nesta
Superior Instância
, ID 27863939, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
se manifestou pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes embargos.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à tempestividade e cabimento,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios.

Como dito alhures, a defesa objetiva
sanear alegada omissão
no acórdão ora embargado, para que seja
redimensionada a pena aplicada
à ora embargante, devendo a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, ser aplicada em seu
patamar máximo
de
2/3 (dois terços)
, ausente fundamentação idônea para sua aplicação em fração diversa.

Adianto, todavia, que a irresignação defensiva em testilha
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
ambiguidade
,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
sempre que as
teses aventadas
pela embargante tiverem sido
devidamente analisadas
no
pronunciamento judicial
atacado.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. (...). 3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento
. (...). 5. Agravo interno desprovido.
(STJ – AgInt no AREsp nº 2.656.054/SP (2024/0196400-1), Relator (a): Ministro
Teodoro Silva Santos
, 2ª – Segunda Turma, julgado em 09/04/2025, DJEN de 23/04/2025).
Grifei

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ADOLESCENTE QUE JÁ CUMPRE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO EM OUTRO PROCESSO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INTERRESSE DE REDISCUTIR A CAUSA. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 6.
A alegação de omissão não procede, uma vez que o acórdão recorrido abordou explicitamente os elementos probatórios e justificou a decisão com base na ausência de urgência para a imposição da medida de internação provisória, caracterizando o inconformismo do recorrente com a decisão tomada, situação que não justifica a interposição de embargos de declaração
. (...). 7. Recurso desprovido.
(STJ – AREsp nº 2.458.518/RS (2023/0311965-7), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).
Grifei

Na hipótese, compreendo que a matéria aduzida nos presentes aclaratórios trata-se de
inovação recursal
ora suscitada pela defesa, não abordada no
Recurso de Apelação Criminal
anteriormente veiculado nesta instância, a
prejudicar
a sua apreciação.

Tal situação foi averiguada pela
Procuradoria de Justiça
em seu
parecer
, com o qual coaduno, nos seguintes termos:
“Nesse diapasão, observa-se que nas razões recursais de apelação, a embargante se ateve apenas em guerrear a sentença quanto a necessidade de desclassificar o delito para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, questão plenamente apreciada pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ainda, destaca-se que a embargante apresenta argumento que não foi suscitado anteriormente no apelo, caracterizando-se inovação recursal, vez que a jurisprudência pátria já assentou o entendimento de que embora o recurso de Apelação seja dotado de efeito devolutivo – mesmo que se trate de questões de ordem pública – o órgão julgador fica adstrito às matérias expressamente impugnadas pelo apelo. (...). Dessa forma, improcedentes os argumentos apresentados nos embargos. (...)”.
ID 27863939

Não obstante, ao compulsar o édito condenatório, verifica-se que o magistrado
a quo
aplicou a
fração
de
1/2 (metade)
para a
redução da pena aplicada
, considerando a
natureza do entorpecente
,
“considerando que se cuida de substância de alto poder viciante e extremamente deletéria ao organismo humano (...)”
ID 24350582, pág. 04, estando este posicionamento em consonância com a
jurisprudência vigente
do
C. Superior Tribunal de Justiça – STJ
, que no julgamento do
Recurso Especial nº 1.887.511/SP
, passou a adotar o posicionamento
“de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para modulação da fração da causa de aumento prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria da pena”
(AgRg no HC nº 998.806/SP (2025/0146789-1), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 24/06/2025, DJEN de 30/06/2025).

Com feito, não verifico qualquer ilegalidade apta a justificar a modificação da decisão ora impugnada, de ofício.

Desta forma, observo que a ora embargante utiliza-se dos
Embargos de Declaração
como se fosse uma
segunda apelação
. Se a defesa não concordava com a condenação nos moldes prefixados na dosimetria feita pelo juízo
a quo
, deveria ter postulado a alteração na via recursal própria, pois os
Embargos de Declaração
não se mostram adequados à
revisão do julgado
. Destaco, ainda, que a
revisão da dosimetria
,
de ofício
, em segundo grau de jurisdição somente ocorre quando há
manifesta ilegalidade
, o que
não vislumbro na hipótese
.

Ora, a
revisão da dosimetria
em sede de
Embargos de Declaração
sem pedido expresso nas razões da
Apelação Criminal
e sem manifesta ilegalidade, culminaria na criação de reexame necessário do
Direito Processual Penal Pátrio
, sem autorização legislativa para tanto.

Destarte o princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, denota que é a defesa técnica quem delimita a matéria a ser analisada pelo Tribunal, de modo que o
efeito devolutivo do recurso de apelação criminal
encontra limites nas razões expostas por ela, em respeito ao
princípio da dialeticidade
que rege os recursos no âmbito processual penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à
cláusula constitucional
do
devido processo legal
.

Nesse sentido
Eugênio Pacelli
, na obra
“Curso de Processo Penal, 17ª ed., São Paulo: Editora Atlas, 2013, pgs. 898 e 899”
, leciona,
in verbis
:

“Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente. Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum). Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...).”

Desta forma, inexistente a omissão alegada,
inviável
a interposição dos
Embargos de Declaração
para tratar de questão inovada, conforme assentado na
jurisprudência pátria
.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. FUNDAMENTOS E CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. (...). 3.
A omissão não se verifica, pois o acórdão analisou detalhadamente as razões pelas quais a decisão do relator não merecia reparos, abordando todas as alegações da defesa
. 4.
A apresentação tardia de novos argumentos em sede de embargos de declaração no agravo regimental configura inovação recursal, vedada pela jurisprudência, já que não foram apreciados pelo acórdão combatido
. (...). 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no AgRg no HC nº 959.053/RJ (2024/0423184-1), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 18/03/2025, DJEN de 26/03/2025).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIME. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI N° 11.340/2006), AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) E VIAS DE FATO (ART. 21, DO DECRETO-LEI N° 3.688/1941). RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM À REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL
.
INOCORRÊNCIA
.
TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE APELAÇÃO
.
INOVAÇÃO RECURSAL
.
PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CPP
.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.
(TJ/PR – Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0010371-90.2024.8.16.0024 – Almirante Tamandaré, Relator (a): Desembargadora DILMARI HELENA KESSLER, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 16/02/2025, Data de Publicação: 18/02/2025).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. OMISSÕES.1) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME ART. 148 DO CP. OCORRÊNCIA. ACUSADOS MENORES DE VINTE E UM ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO NA METADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL RECONHECIDA PARA OS 03 EMBARGANTES. 2) READEQUAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO UTILIZADA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES DO APELO. 3) MAJORAÇÃO MÁXIMA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. TESE NÃO AVENTADA NO APELO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. (...). 2.
A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado
.
Trazendo à baila em sede de Embargos questões as quais não foram apresentadas razões/fundamentos em sede de Apelação Criminal trata-se de inovação à lide, cujo conhecimento é incabível na modalidade recursal pleiteada pelo ora recorrente
. 3.
Nesse diapasão, a revisão da dosimetria somente é admitida em hipóteses de manifesta ilegalidade, sendo ela inexistente no caso em comento, se torna inviável a reapreciação da fundamentação utilizada para embasá-la, tendo em vista que o efeito devolutivo se restringe aos pedidos formulados nas razões da apelação
.
De igual modo, não havendo nenhum vício a ser sanado, incabível o acolhimento dos embargos, com a finalidade de prequestionamento da matéria
. 4. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão quanto ao reconhecimento da prescrição da pena atinente ao crime do art. 148 do CP para todos os Embargantes, rejeitando as demais omissões elencadas.
(TJ/PA – Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0011243-18.2011.8.14.0401, Relator (a): Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, 2ª – Segunda Turma de Direito Penal, Julgado em 04/09/2018).
Grifei

Sendo necessário que o objeto recursal dos
Embargos de Declaração
se amolde a existência de algumas das hipóteses legais de cabimento prevista no
artigo 619 e artigo 620 do Código de Processo Penal
, ainda que para fins de
prequestionamento
e, não sendo o caso destes autos,
inviável
o seu acolhimento.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
REJEITO
os presentes
Embargos Declaratórios
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data de assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/08/2025